Tribunal: STF
Processo: Rcl 81374
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.121.633, TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL.  
ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PRECEDENTE VINCULANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Cemig Distribuição S/A, em 30.6.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0011145-49.2017.5.03.0131, pelo qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPASSE AO PLANO DE PREVIDÊNCIA. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar o pedido de reflexos de parcelas tipicamente trabalhistas (no caso, diferenças salariais) no cálculo da complementação de aposentadoria (Tema 1166 do STF). CEMIG. PLANO DE 
CARGOS E REMUNERAÇÕES. PROGRESSÃO HORIZONTAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. Tratando-se de movimentação na carreira, competia à reclamada comprovar a existência dos alegados fatos impeditivos à concessão das progressões horizontais ao autor, encargo do qual não se desvencilhou. Nesse contexto, o deferimento de diferenças salariais, determinado em primeiro grau, é medida que se impõe” (fl. 2, e-doc. 7).



    Contra esse acórdão a reclamante interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento, agravo de instrumento, ao qual negado provimento, e agravo regimental, desprovido. O recurso extraordinário interposrto contra essa decisão foi inadmitido, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o agravo interno teve seu provimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    2. A reclamante afirma que “o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 1.121.633, com repercussão geral (Tema 1.046), concluiu que a negociação coletiva poderá prevalecer sobre as normas legais, desde que respeitado o patamar mínimo civilizatório e as normas constitucionais que se refiram a parcelas de indisponibilidade absoluta asseguradas aos empregados”, e que “o entendimento do TRT da 3ª Região encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do RExt 1.121.633, com repercussão geral reconhecida e trânsito em julgado em 09/05/2023” (fl. 3).



    Argumenta que, “quando o Sindicato negocia com o empregador outras condições de trabalho em âmbito coletivo como nos autos, o caso é de incidência da norma constitucional prevista no art. 7º, XXVI, da Constituição da República, que prestigia o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho” (fl. 5). 



    Sustenta que, “observado o limite da verba destinada às promoções, os empregados que obtiveram melhor desempenho na execução das suas funções são promovidos. (...) Nesse contexto, importa mencionar que em laudo confeccionado no bojo de ação coletiva postulando as alterações salariais ora impugnadas, restou constatado que a CEMIG CONCEDEU REGULARMENTE OS AUMENTOS SALARIAIS DEVIDOS, TENDO, INCLUSIVE, UTILIZADO MONTANTE SUPERIOR AO PREVISTO PARA A PROGRESSÃO/ABONO DE EMPREGADOS QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA TANTO” (fl. 8).



    Ressalta que “a decisão proferida pela 10ª Turma do TRT, ao manter a condenação ao pagamento de diferenças salariais, desconsidera o Plano de Cargos e Salários da Companhia, bem como a ausência de previsão da referida verba em Acordo Coletivo. O entendimento contraria diretamente a tese firmada no RE 
nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida no Tema 1046 pelo STF” (fl. 10).



    Salienta ter havido esgotamento de instância e requer o “deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011145-49.2017.5.03.0131 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 14).



    Pede “a procedência do pedido da reclamação, para que seja conhecida, e posteriormente, seja cassado o ato reclamado proferido pela 10ª Turma do TRT na Ação Trabalhista nº 0011145-49.2017.5.03.0131, que violou a Tese fixada no Tema 1046, STF e violou o art. 7, inciso XXVI, da Constituição da República” 
(fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Em 2.6.2022, este Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (DJe 28.4.2023).



    7. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    A decisão pela qual analisado o mérito da demanda, que a reclamante pretende seja cassada, foi proferida pela autoridade reclamada em 7.12.2021 (e-doc. 7), antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 2.6.2022, do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data do ato questionado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE 
JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora